Tribunal: TJMT
Processo: 1023605-04.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023605-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0018-08 (AGRAVANTE), JOSE LOMBARDI FILHO - CPF: 049.385.458-45 (AGRAVADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO RURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONTRATO PRONAMP. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA CAUTELAR PARA MANTER AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ORIGINAIS. PRETENSÃO DE REFORMA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela cooperativa agravante contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para impedir a liquidação antecipada de contrato de financiamento rural PRONAMP nº C311210160/622C, no valor de R$ 600.000,00, determinando a preservação das cláusulas contratuais originais.

II – Questão em discussão

Discute-se: (i) se houve demonstração da probabilidade do direito do mutuário, diante da alegada violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira; (ii) se há perigo de dano concreto ao produtor rural em caso de liquidação antecipada; (iii) se a decisão agravada impôs risco desproporcional à cooperativa agravante.

III – Razões de decidir

A documentação inicial foi aceita tacitamente pela cooperativa, que liberou os recursos e atestou a execução do projeto por meio de laudo próprio, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium) ao exigir posteriormente novos comprovantes, em afronta ao art. 422 do Código Civil.

A Resolução BNDES nº 3.838 admite a comprovação da aplicação dos recursos por diversos documentos, não apenas notas fiscais, sendo abusiva a tentativa de impor critério unilateral.

O perigo de dano é grave e iminente, pois a liquidação antecipada, superior a R$ 762.000,00, inviabilizaria a atividade pecuária do agravado, especialmente em cenário de crise setorial, ao passo que a agravante não demonstra prejuízo concreto, havendo garantia hipotecária e pagamento parcial da dívida (quase 30%).

A decisão agravada, além de preservar a função social do contrato (CC, art. 421), é reversível e assegura equilíbrio contratual, inexistindo risco para a agravante.

IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exigência superveniente e contraditória de documentos pela instituição financeira, após a liberação dos recursos e a execução do projeto financiado, viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC). 2. A liquidação antecipada de financiamento rural, sem risco comprovado à instituição financeira, afronta a função social do contrato (art. 421, CC) e caracteriza abuso de direito, legitimando a concessão de tutela cautelar para preservação das cláusulas contratuais originais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 305; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência citada: TJMG, AI nº 1.2155.91.61.2023.813.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste Mt/Pa - Sicredi Sudoeste Mt/Pa., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por José Lombardi Filho, deferiu a tutela cautelar antecedente pleiteada a fim de determinar que a parte requerida mantenha incólumes as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes no contrato de financiamento PRONAMP nº C311210160/622C, respeitando-se as datas de vencimento do débito e taxa de juros aplicada na operação financeira, com supedâneo no “pacta sunt servanda” e na segurança jurídica, forte nos arts. 300 e 305 do CPC, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com início a partir do descumprimento da medida pelo requerido.

Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões recursais (id. 300330382), que: (i) não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, pois o agravado não comprovou a correta aplicação dos recursos, apresentando documentos inadequados, em desconformidade com normas do BNDES; (ii) inexiste probabilidade do direito, uma vez que a cédula de crédito PRONAMP prevê vencimento antecipado em caso de irregularidades; (iii) não há risco de dano grave ou irreparável, pois eventual execução contratual observará o devido processo legal; (iv) a decisão afronta a autonomia da vontade e expõe a cooperativa a riscos institucionais perante o BNDES; (v) pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento integral do recurso para cassar a decisão agravada.. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
301681861
).

As informações foram prestadas no id.
302659533
.

Em contrarrazões (id. 307172887), o agravado rebate os argumentos, afirmando que: (i) a decisão agravada encontra-se robustamente fundamentada, reconhecendo a probabilidade do direito diante da violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança; (ii) a própria agravante, em laudo de fiscalização, atestou a regular execução do projeto financiado; (iii) a exigência tardia de notas fiscais é contraditória e contrária à Resolução BNDES nº 3.838, que admite outros documentos comprobatórios; (iv) aduz fato novo, consistente no pagamento da primeira parcela do contrato (R$ 197.948,43), demonstrando boa-fé e adimplência; (v) há perigo de dano concreto e iminente, pois a liquidação antecipada, no montante de R$ 762.050,15, inviabilizaria suas atividades, sobretudo diante da crise no setor pecuário decorrente de embargos à exportação de carne; (vi) não há risco para a agravante, já garantida por hipoteca rural e pela amortização de 30% do saldo devedor; pugna, assim, pela manutenção integral da decisão e pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, c
uida-se de ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por José Lombardi Filho em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Do Sudoeste Mt/Pa – Sicredi Sudoeste MT/PA.

O autor, ora agravado, pleiteou tutela de urgência para obstar a liquidação antecipada de contrato de financiamento rural (PRONAMP nº C311210160/622C, valor de R$ 600.000,00), alegando que, após mais de um ano da liberação do crédito e da aceitação tácita da documentação comprobatória da aplicação dos recursos, a cooperativa passou a exigir novos documentos, fundando-se em “cartilha interna”, e notificou-o para antecipar o débito, ameaçando negativação indevida.

O magistrado singular deferiu a tutela cautelar antecedente, determinando que a cooperativa agravante mantivesse incólumes as cláusulas contratuais pactuadas, respeitando-se as datas de vencimento e taxa de juros ajustadas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 15.000,00.

Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 300330382), que: (i) não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, pois o agravado não comprovou a correta aplicação dos recursos, apresentando documentos inadequados, em desconformidade com normas do BNDES; (ii) inexiste probabilidade do direito, uma vez que a cédula de crédito PRONAMP prevê vencimento antecipado em caso de irregularidades; (iii) não há risco de dano grave ou irreparável, pois eventual execução contratual observará o devido processo legal; (iv) a decisão afronta a autonomia da vontade e expõe a cooperativa a riscos institucionais perante o BNDES; (v) pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento integral do recurso para cassar a decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a
controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se a definir se estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela cautelar antecedente deferida pelo juízo de origem, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na decisão agravada, a magistrada singular identificou conduta contraditória da cooperativa, que, após liberar o crédito e permitir sua utilização, somente um ano depois passou a exigir documentos adicionais e a impor vencimento antecipado do contrato, violando a boa-fé objetiva e o princípio da confiança. Destacou que a reversão abrupta da postura do agente financeiro colocaria em risco a subsistência do produtor, afetando a função social do contrato e da propriedade.

Compulsando os autos, em que pesem as alegações da Cooperativa, tenho que as razões recursais da agravante não prosperam. Primeiro, quanto à alegada ausência de probabilidade do direito, observo que a própria agravante juntou laudo de fiscalização emitido por sua equipe técnica atestando a execução do projeto financiado. Ademais, a Resolução BNDES nº 3.838, invocada pela cooperativa, não restringe a comprovação da aplicação dos recursos exclusivamente a notas fiscais, admitindo “outros documentos, entre eles faturas, recibos e contratos”, de modo que a tentativa de impor critério mais rígido encontra óbice na própria norma.

Não bastasse, a conduta de aprovar a documentação, liberar os recursos, permitir a execução do projeto e, apenas posteriormente, questionar a suficiência da comprovação, enquadra-se no comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, já consagrado pela doutrina e jurisprudência como desdobramento da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

A jurisprudência é firme no sentido de que, em hipóteses de revisão contratual em contratos de crédito rural, havendo aparência de abusividade ou desproporção, é cabível a concessão de tutela de urgência para evitar o colapso da atividade produtiva do mutuário (TJMG, RAI nº 1.2155.91.61.2023.813.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 23.08.2023).

Quanto ao perigo de dano, este se revela patente. O agravado demonstrou que a antecipação da dívida, no valor superior a R$ 762.000,00, comprometeria a continuidade de sua atividade rural e sua solvência. A atual conjuntura do setor pecuário, marcada por embargos internacionais e crise de mercado, reforça o risco de inviabilização econômica. Por outro lado, a agravante não demonstrou prejuízo concreto, estando o crédito garantido por hipoteca rural e parcialmente amortizado, conforme pagamento recente de parcela no valor de R$ 197.948,43.

Ademais, a reversibilidade da medida também milita a favor da manutenção da decisão, pois, em caso de improcedência final da ação, a cooperativa poderá exercer seus direitos creditórios com base na garantia hipotecária.

Assim, não há como acolher a pretensão da agravante, sob pena de se chancelar abuso de direito, em detrimento da função social do contrato e da preservação da atividade rural, pilares expressamente tutelados pelo ordenamento jurídico (CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300).

Outro não é o entendimento desta e. Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE
NEGATIVAÇÃO
DE NOME –
TUTELA
RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da
tutela
provisória de
urgência
(art. 300 do CPC), que restou demonstrado no presente caso.

Mostra-se possível a suspensão dos efeitos do contrato formulado com o autor, bem como de abstenção de inclusão de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, quando existem indícios de cometimento de crime contra o consumidor, decorrente da propaganda abusiva
”. (Rai n. 1030638-16.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª. Desª. Antonia Siqueira Goncalves, j. 17.04.24)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, e após a análise das contraminutas recursais, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão do agravando, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025